Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-07.2019.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Competência recursal. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000761-07.2019.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante SUSANA
DEL CASTILHO GOLA, é apelado VAGNER DOS SANTOS BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-07.2019.8.26.0177 -Voto no 16225
2
Apelação Cível no 1000761-07.2019.8.26.0177
Comarca: Embu-Guaçu (Vara Única).
Apelante: Suzana Del Castilho Gola.
Apelado: Vagner dos Santos Barros.
Voto no 16.225
COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no
623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de
11 a 24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções
fundadas em título executivo extrajudicial.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
123/124, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial.
Inconformada, a embargante apelou, alegando que “a
concretização do negócio não se operou por culpa exclusiva do Apelado, que
tentou impor à Apelante a prática do crime de sonegação tributária e esta,
por ser pessoa honesta, se negou a cometer”. Afirma que o embargado tinha
intenção de transferir o imóvel diretamente da “Fazenda da Ilha” para o neto
da embargante.
Contrarrazões a fls. 162/171.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-07.2019.8.26.0177 -Voto no 16225
3
Cuida-se de embargos à execução de título extrajudicial,
representado por instrumento particular de compromisso de venda e compra
de imóvel.
Tal matéria não integra a competência recursal desta
Câmara, mas sim das Câmaras de Direito Privado do Tribunal numeradas de
11 a 24 e 37 e 38 (Resolução do Tribunal de Justiça no 623/2013 (art. 5o, inc.
II. 3).
Vale anotar, por oportuno, que para definir a competência
não se deve considerar o negócio subjacente ao título extrajudicial. Nesse
sentido a jurisprudência do C. Órgão Especial do Tribunal e do Grupo
Especial
da
Seção
de
Direito
Privado:
TJSP
-
CC.
0004994-18.2016.8.26.0000 - rel. Des. Rui Cascaldi - j. 01/06/2016; e TJSP -
C.C 0187372-44.2013.8.26.0000 - rel. Des. Matheus Fontes - j. 24/10/2013.
Veja-se a propósito o precedente oriundo do Colendo
Órgão Especial: “DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - APELAÇÃO CÍVEL -
Embargos do devedor - Execução de título executivo extrajudicial - Havendo
título executivo extrajudicial, torna-se irrelevante a natureza da matéria nele
contida - Matéria afeta às 11a a 24a e 37aa e 38a Câmaras da Seção de
Direito Privado, competentes para a causa por força do disposto no art. 2o,
III, b, da Resolução n° 194/04 e no artigo 1o, letra b, do Assento Regimental
n° 382/2008 - Competência da 15a Câmara de Direito Privado (suscitante) -
Precedentes deste Órgão Especial - Dúvida improcedente” (CC n.
0058995-89.2012.8.26.0000 - rel. Des. De Santi Ribeiro - j. 13.06.2012).
Portanto, carece de competência esta Câmara para dirimir
e julgar o recurso, devendo ser redistribuído.
Pelo
exposto,
NÃO
CONHEÇO
do
recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-07.2019.8.26.0177 -Voto no 16225
4
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes da
Subseção II de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR